Tribunal: STF
Processo: RE 102569
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
- SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO CEDIDO AO EXECUTIVO, PARA
EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
COMPETÊNCIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIRIGIR O
INQUERITO ADMINISTRATIVO E DA ASSEMBLÉIA PARA APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES EVENTUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE APENAS QUANTO AOS
HONORARIOS DE ADVOGADO, E A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA
EXCLUI-LOS (SÚMULA 512).